Tribunal: TJBA
Processo: 8092028-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092028-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUTO SEMENTE - CLINICA DE TERAPIA, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E ATENCAO A CRIANCA S/S LTDA

Advogado(s)
:
MONYA PINHEIRO LOUREIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ISS. SOCIEDADE PLURIPROFISSIONAL. CARÁTER EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que concedeu segurança para recolhimento de ISS sob regime de alíquota fixa para sociedade pluriprofissional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à exigência de uniprofissionalidade e caráter empresarial da sociedade para o regime de alíquota fixa do ISS; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios previstos no Artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado (ID 99559423) enfrentou adequadamente as questões de fato e de direito, apresentando fundamentação suficiente e coerente, o que afasta a alegação de omissão ou contradição.
4. A decisão reconheceu que a uniprofissionalidade não é requisito para o regime de tributação fixa do ISS, bastando a pessoalidade na prestação do serviço, conforme o Decreto-Lei nº 406/1968, Art. 9º, §§ 1º e 3º.
5. O julgado afirmou que a utilização da forma societária limitada não descaracteriza a natureza simples da sociedade, com fulcro no Artigo 983 do Código Civil, e que o registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas corrobora a ausência de caráter empresarial.
6. A Cláusula 12ª do contrato social, que prevê responsabilidade subsidiária e ilimitada das sócias pelos danos decorrentes da prestação de serviços, foi considerada para reforçar o requisito da responsabilidade pessoal.
7. A retirada de pró-labore e a distribuição de lucros foram consideradas compatíveis com as sociedades simples, desde que os ganhos decorram do trabalho intelectual dos sócios e não da exploração organizada de capital.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do Artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a conclusão adotada.
10. A utilização dos embargos com finalidade meramente infringente, sem indicação de vício, caracteriza caráter protelatório e autoriza a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso rejeitado. Condenada a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 489; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; Código Civil, arts. 966, 967, 983, 1.007, 1.008, 1.150; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 87-B, e seus parágrafos.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Embargos de Declaração nº 8092028-27.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como embargada INSTITUTO SEMENTE - CLINICA DE TERAPIA, FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E ATENCAO A CRIANCA S/S LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER os Embargos de Declaração e a eles NEGAR PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão embargado, e em condenar o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em virtude do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Desembargador Relator